Tribunal: TJSP
Processo: 1002293-65.2018.8.26.0075
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BERTIOGA.
Mandamus impetrado com a finalidade de compelir a Administração Municipal a expedir documentos necessários para concessão do benefício de aposentadoria – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) e Laudo Técnico das Condições do ambiente de Trabalho (LTCAT).
Sentença concessiva da ordem.
DIREITO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BERTIOGA.
Mandamus impetrado com a finalidade de compelir a Administração Municipal a expedir documentos necessários para concessão do benefício de aposentadoria – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) e Laudo Técnico das Condições do ambiente de Trabalho (LTCAT).
Sentença concessiva da ordem.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – DIREITO À INFORMAÇÃO – Garantia constitucional à informação consagrada no artigo 5o, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal – Necessária manutenção.
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002293-65.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EDUARDO SILVA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002293-65.2018.8.26.0075 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO:
1002293-65.2018.8.26.0075
RECORRENTE:
JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDO:
EDUARDO SILVA ARAUJO
INTERESSADOS:
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Juiz(a) de 1o Grau: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
VOTO 32633
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.
Mandamus impetrado com a finalidade de compelir a
Administração Municipal a expedir documentos necessários para
concessão
do
benefício
de
aposentadoria

PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) e Laudo
Técnico das Condições do ambiente de Trabalho (LTCAT).
Sentença concessiva da ordem.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DIREITO À
INFORMAÇÃO

Garantia
constitucional
à
informação
consagrada no artigo 5o, XXXIII e XXXIV da Constituição
Federal Necessária manutenção.
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDUARDO SILVA ARAÚJO
em virtude de suposto ato coator perpetrado pelo ROBERTO CASSIANO GUEDES,
representando a MUNICIPALIDADE DE BERTIOGA, objetivando a entrega dos seguintes
documentos para fins de concessão de aposentadoria: Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP e Laudo Técnico das Condições do ambiente de Trabalho LTCAT.
Às fls. 47/50 foi concedida a medida liminar.
A respeitável sentença de fls. 477/478 julgou procedente o feito, concedendo a
ordem, para determinar ao ente municipal o fornecimento dos documentos PPP e
LTCAT ao impetrante, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002293-65.2018.8.26.0075 -Voto no
3
I, do CPC/15. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09.
Determinado o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 14, § 1o, da
Lei 12.016/09.
O prazo recursal transcorreu in albis, conforme certificação de fls. 552.
É o relato do necessário.
Voto.
Cuida-se de ação mandamental em que o impetrante, médico veterinário,
pretende a expedição e emissão do PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário para
demonstrar as condições ambientais de trabalho do colaborador, e a emissão do LTCAT
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, documentos necessários à
solicitação de aposentadoria.
Pois bem.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos
do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002293-65.2018.8.26.0075 -Voto no
4
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002293-65.2018.8.26.0075 -Voto no
5
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram a concessão da segurança permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o trechos da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos essenciais para proceder ao não provimento ao reexame necessário:
“[...]A ordem deve ser concedida, mantendo-se a liminar deferida.
Inicialmente, não há que se falar em falta de competência do agente
para emitir o documento ou ilegitimidade passiva da Prefeitura.
É evidente que, tendo o autor exercido atividade supostamente
insalubre no Município de Bertioga por mais de 20 anos,
compete a tal ente federativo a expedição dos documentos
solicitados.
Também não houve decadência. O prazo decadencial de 120 dias
sequer teve início, pois a Administração Pública sequer apreciou o
requerimento administrativo formulado pelo impetrante.
No mérito, o pedido é procedente.
Conforme bem observado pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento do
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a
liminar, "todo cidadão tem o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse (art.5o, inc. XXXIII, CF),
bem como à obtenção de certidões em repartições públicas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002293-65.2018.8.26.0075 -Voto no
6
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse
pessoal (art.5o, inc. XXXIV, 'b', CF)".
Ademais, é evidente a ofensa a direito líquido e certo do
impetrante, pois, de acordo com o documento juntado por ele à
fl. 476 (de 25/02/2019), resta somente a apresentação dos
dois documentos aqui solicitados (PPP e LTCAT) para que o seu
pedido de aposentadoria especial seja analisado pelo BERTPREV.
A suposta impossibilidade material de entrega dos documentos,
conforme alegada pelo Município ao apresentar suas informações, não
pode ser acolhida, pois, conforme bem ressaltado no acórdão já
referido, que negou provimento ao recurso do impetrado, "não é
razoável que o ente público alegue impossibilidade de cumprir o que
lhe fora determinado, sob a justificativa de não possuir em seu quadro
servidor habilitado à elaboração dos documentos necessários; neste
caso, bastaria a contratação de profissional para a realização do
serviço".
Assim, CONCEDO A ORDEM tal como postulada, para determinar ao
Município de Bertioga que forneça os documentos PPP e LTCAT ao
impetrante, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]” (g.n.)
Conforme destacado pela lídima sentença, restou comprovada a violação a
direito líquido e certo do impetrante, bem como o direito fundamental inerente a todo
cidadão de receber de órgãos públicos certidões para defesa de direitos e
esclarecimentos de interesse pessoal, nos termos do art. 5o, inciso XXXIV, b, da
Constituição Federal.
Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário.
Sem condenação em honorários, nos termos da Lei 12.016/2009.
Leonel Costa
Relator